Tribunal: TJES
Processo: 5001580-47.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-47.2025.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: DISTRIBUIDORA E VIDRACARIA JORDEM LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132, DO STJ. VALIDADE DA MORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da suposta invalidade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora. Sustenta-se que a notificação foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato e que sua devolução com a anotação “não procurado” não afasta a configuração da mora, nos termos do Tema 1.132, do Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação “não procurado” impede a constituição em mora do devedor; e estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser anulada para regular prosseguimento da ação.

RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, exige apenas a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de seu efetivo recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que o credor cumpre sua obrigação ao remeter a notificação ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

O dever de manter atualizado o endereço e de acompanhar o recebimento das correspondências incumbe ao devedor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, especialmente quando enviada ao endereço correto, pois tal circunstância decorre de fato imputável ao destinatário ou às condições do serviço postal, e não ao credor.

Permitir que a ausência de retirada da correspondência pelo devedor impeça a caracterização da mora contraria a finalidade do Tema 1.132 e cria obstáculo indevido ao exercício do direito de ação.

Demonstrado que a notificação foi remetida ao mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário, considera-se regularmente constituída a mora para fins de prosseguimento da ação.

DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS. STJ, REsp 2.250.569/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5001580-47.2025.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s) do reclamante: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADO: DISTRIBUIDORA E VIDRACARIA JORDEM LTDA.

Advogado(s) do reclamado: THAMIRYS DA SILVA FRAGA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença (id. 18296199) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de
DISTRIBUIDORA E VIDRACARIA JORDEM LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (id. 18296201), o apelante sustenta a validade da constituição em mora do devedor, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço correto, constante do contrato, e que a sua devolução com a anotação “não procurado” não invalida o ato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132.

Defende, assim, que a responsabilidade do credor se limita ao envio da notificação, sendo dever do devedor manter seu endereço atualizado e acompanhar o recebimento de correspondências.

Alega, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre a suposta invalidade da notificação. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito, com a concessão da busca e apreensão.

A parte apelada, embora devidamente intimada (id. 18296205), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 18296207).

Pois bem.

O recurso preenche os requisitos de sua admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise do seu mérito.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, com a informação “não procurado”, é suficiente para a comprovação da mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

O juízo de primeira instância entendeu que tal circunstância impede a constituição em mora, extinguindo o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, contudo, entendo que a sentença merece reforma.

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante do
Tema 1.132
, nos seguintes termos:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O fundamento central dessa orientação jurisprudencial repousa sobre os
princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual
. Ao celebrar o contrato, o devedor tem o dever de fornecer informações precisas sobre seu endereço, assumindo, consequentemente, a responsabilidade de que as comunicações ali enviadas serão por ele recebidas. A obrigação do credor, portanto, exaure-se com o envio da notificação para o endereço fornecido no instrumento contratual.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante enviou a notificação extrajudicial para o endereço da empresa apelada, qual seja, “Rua Estevão Alves de Oliveira, S/N, LJ, Vila dos Professores, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000” (id. 18296031), exatamente o mesmo endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário (id. 18296029).

A devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
(id. 18296031, pág. 2) não tem o condão de invalidar a constituição em mora. Tal informação, fornecida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, frequentemente indica que a localidade não possui serviço de entrega domiciliar regular, sendo necessário que o destinatário se dirija a uma agência postal para retirar a encomenda.

Essa circunstância, seja por uma característica da localidade ou por uma falha na logística do serviço postal, não pode ser imputada ao credor, que cumpriu diligentemente sua obrigação ao despachar a notificação para o endereço correto. A responsabilidade de verificar a existência de correspondências em seu nome, especialmente quando ciente de eventuais restrições de entrega em sua área e mesmo assim indica no contrato endereço em tais condições, recai sobre o destinatário.

Permitir que a inércia do devedor em procurar a correspondência que lhe foi remetida sirva como obstáculo para a caracterização de sua mora seria criar um entrave desproporcional ao direito de ação do credor e contrariar a lógica do Tema 1.132, que busca justamente simplificar e dar efetividade ao procedimento.

A mora, no plano material, operou-se com o simples vencimento da parcela em 14/05/2025, e a notificação tem o condão de comprová-la formalmente para fins processuais.

A jurisprudência recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores à fixação da tese repetitiva, tem reforçado esse entendimento, aplicando-o especificamente aos casos de devolução com o motivo “não procurado”, consolidando a validade do ato notificatório. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA
. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos casos em que a correspondência foi devolvida pelo motivo "não procurado". 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos RESP nº 1.951.662/RS e RESP nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro.
3. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.250.569; Proc. 2025/0494586-3; AM; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/03/2026).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a r. sentença (id. 18296199) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)